Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002759-05.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ULISSES BAMPI em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Despejo c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 10117928-21.2020.8.11.0015, deferiu o pedido liminar de Despejo formulado por GABRIEL PASIN.
Ab initio, pugna o Agravante pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste Instrumental, sob o argumento de que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Com efeito, o benefício deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
A par disso, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Na hipótese, o Agravante juntou declaração em que afirma ser isento de declarar imposto de renda, bem como registra que não possui contas bancárias (Ids. 77968497 e 77982955)
Sob tal prisma, conquanto o Agravante não tenha colacionado a documentação exigida no despacho proferido no Id. 77125962, pelas circunstâncias expostas, concluo que o Recorrente se enquadra na condição de hipossuficiente, eis que é lavrador em pequena propriedade rural.
Desse modo, defiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Recurso.
Uma vez superado o exame do pedido de gratuidade judiciária, passo à análise do pleito liminar recursal.
Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada ao argumento de que os requisitos para a concessão da tutela jurisdicional não foram preenchidos pelo Agravado.
Afirma que, apesar de vencido o contrato de arrendamento objeto dos autos em 01o/12/2020, não há falar em extinção da relação jurídica de inquilinato entre as partes.
Aduz que, ao caso concreto, deve-se aplicar a sistemática do art. 13, inciso II, “a”, do Decreto 56.566/66, cuja normativa estabelece que, nos contratos agrários em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária, o prazo mínimo de duração contratual deve ser de 03 (três) anos.
Segue argumentando que “e as normas do Estatuto da Terra e do Decreto 59566/66 não podem ser afastadas por convenção das partes.” Assevera que, “Em que pese a existência de cláusula contratual em sentido contrário, no âmbito do direito agrário, as normas que regem o arrendamento de imóvel rural são de ordem pública e natureza cogente (...).”
Por derradeiro, afirma que deve ser afastado o término contratual datado de 01o de dezembro de 2020, devendo considerar, pois, como termo final do contrato 01o de dezembro de 2021, em conformidade com o prazo mínimo de 03 (três) anos estipulado no artigo 13, II, alínea “a” do Decreto 59566/66.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja, desde logo, revogada a ordem de despejo decretada pelo Juiz a quo. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.
Alternativamente, requesta a prorrogação do prazo do contrato e permanência no imóvel arrendado até que se ultime o manejo da safra de mandioca, nos termos do art. 21 do Decreto 59566/66. Afirma que ainda não atingiu ponto de maturação suficiente para a colheita.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Sob tal perspectiva, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante almeja efeito ativo ao recurso para, desde já, revogar a ordem de despejo que fora decretada em seu desfavor.
Na hipótese, neste juízo de cognição incompleta, é possível vislumbrar com clareza a perfeita confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar.
Conforme relatado, pretende o arrendador/Agravado despejar o arrendatário/Agravante em razão do vencimento do prazo contratual de arrendamento, cujo termo, em tese, ocorreu em 01o de dezembro de 2020.
Com efeito, o art. 26 do Decreto 59.566/1966, dispõe acerca das hipóteses de rescisão do arrendamento de imóveis rurais, o término do prazo do contrato e de sua renovação (inciso I) e pelo distrato ou rescisão do contrato (inciso IV).
O art. 13, inciso II e alínea “a” do mesmo dispositivo legal, estabelece normativa acerca do prazo mínimo em contratos de exploração de lavoura temporária, in verbis:
Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber:
I - Proibição de renúncia dos direitos ou vantagens estabelecidas em Leis ou Regulamentos, por parte dos arrendatários e parceiros-outorgados;
II - Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais:
a) prazos mínimos, na forma da alínea " b ", do inciso XI, do art. 95 e da alínea " b ", do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra:
- de 3 (três), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária e ou de pecuária de pequeno e médio porte; ou em todos os casos de parceria.
Na espécie, ao examinar detidamente os elementos que compõem o caderno processual e, considerando, sobretudo, o disposto no regramento infraconstitucional acima destacado, tenho que o decisum invectivado pode não ter sido proferido do modo mais acertado.
Com efeito, nota-se que o legislador infraconstitucional estabeleceu regramento específico para os casos de contrato de arrendamento rural, cuja atividade é voltada à exploração de lavoura temporária. Em tais hipóteses, o prazo mínimo de 03 (três) anos é, em tese, de observância obrigatória e não pode ser derrogado por convenção entre contratantes.
Nesta linha de intelecção e, considerando que o caso concreto, ao menos em princípio, se enquadra nos ditames do Decreto-Lei 56.566/66, esse fato confere plausibilidade ao direito invocado pelo Agravante.
Acerca do tema, em recente julgamento o Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferiu o seguinte entendimento, verbis litteris:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO MÍNIMO LEGAL. NORMA COGENTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência mais recente desta Corte Superior, "os prazos mínimos de vigência para os contratos agrários constituem norma cogente e de observância obrigatória, não podendo ser derrogado por convenção das partes contratantes" (REsp 1.455.709/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 13/5/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1568933 MS 2013/0137933-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).
De igual forma, o periculum in mora também se revela evidente, eis que o cumprimento da ordem de despejo poderá ser efetivada a qualquer momento.
Por tais considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se ao Juiz singular o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora